Tribunal: TJSP
Processo: 1008214-10.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – "Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex" - Sentença de procedência – Alegação de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) – Pretensão de produção de prova técnica contábil - Descabimento - Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção – Parte ré que não trouxe planilha,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – "Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex" - Sentença de procedência – Alegação de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) – Pretensão de produção de prova técnica contábil - Descabimento - Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção – Parte ré que não trouxe planilha, demonstrativo, ou qualquer indício inicial da aventada circunstância, o que denota a fragilidade da tese - Cerceamento não verificado – Ausência de demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora - Inteligência do artigo 373, II, do CPC – Sentença mantida - Recurso desprovido.